Tribunal: STF
Processo: ARE 1319715
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CATEGORIA. RETENÇÃO DE VERBA NA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 
    1. Hipótese de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de sentença, indeferiu pedido de destaque/retenção de honorários contratuais. 
    2. A Lei nº 8.906/94, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, permite que o juiz determine que os honorários advocatícios contratuais sejam deduzidos do crédito do constituinte e pagos diretamente ao causídico. 
    3. Para fins de destaque da verba honorária, faz-se necessário apresentar procuração ou autorização expressa dos substituídos nesse sentido. (Precedentes: TRF5, Terceira Turma, AGTR139420PB, Desembargador Federal MARCELO NAVARRO, Julg. 20.11.2014, DJE: 24/11/2014). 
    4. A procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária, cabendo ao advogado, se assim desejar, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obter o destaque pretendido. 
    5. Agravo de instrumento improvido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI, e 8º, III, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.046.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE n. 1.052.305-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator